Tribunal: TJDFT
Processo: 0713675-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713675-80.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLESIO SOARES DE ANDRADE AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora proferida nos autos da ação de improbidade administrativa n. 0734693-91.2023.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou as preliminares de incompetência da Justiça Federal, litispendência, inépcia, inadequação da via eleita e ilegitimidades ativa e passiva, violação ao princípio do ne bis in idem, bem como as prejudiciais de mérito de inaplicabilidade das alterações da Lei de Improbidade Administrativa e de prescrição (id 188868350 dos autos originários). O agravante alega que há evidente litispendência entre as ações n. 0742233-93.2023.8.07.0001 e n. 0734693-91.2023.8.07.0001 em razão de os fatos relatados serem os mesmos. Explica que esses distinguem-se apenas pela forma como o suposto desvio foi efetuado. Esclarece que as ações decorrem da prestação de contas e da colaboração premiada de Jardel Martins Soares, em que identificou-se suposto desvio milionário de valores no Serviço Social do Transporte (Sest) e no Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat). Afirma que em ambas as ações foi narrado que ele concorreu para o suposto desvio porque é o presidente do conselho do Serviço Nacional Serviço Social do Transporte (Sest) e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat) e consequente responsável pela fixação dos valores e votação das contas dos serviços autônomos em questão. Acrescenta que as diferenças entre mencionadas ações são: 1) os valores movimentados indevidamente; 2) a forma do desvio, de modo que em uma ocorreu por meio de folha paralela de pagamento e, na outra, por meio de aportes diretos em previdência privada dos envolvidos e 3) o número de acusados. Destaca a dupla perseguição ímproba pelo mesmo fato. Sustenta a prescrição da ação originária porquanto ela originou-se de prestação de contas em trâmite no Tribunal de Contas da União e não foi observado o prazo de cinco (5) anos a contar do início do procedimento no referido tribunal. Defende que os fatos ocorreram em 2013, quando ocorreu a prestação de contas e o início das investigações policiais, ou em 2014, quando a operação policial foi realizada. Defende a aplicação do texto antigo do art. 23 da Lei n. 8.429/1992, segundo o qual a prescrição inicia-se com a simples apresentação de contas. Alega que a ciência inequívoca não ocorreu com a conclusão do procedimento administrativo e sim com a instauração do inquérito policial ou com a apresentação de contas em 2013. Destaca que a ação de improbidade administrativa não se condiciona à aprovação de contas, de modo que o prazo prescricional não pode ser condicionado ao julgamento das contas. Salienta que a prescrição impede o debate sobre as condutas supostamente ilícitas e a sua configuração em ato doloso a atrair a imprescritibilidade do ressarcimento ao erário. Alega que o Serviço Social do Transporte (Sest) e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat) não recebem subvenção pública, de modo que não se aplica a Lei de Improbidade Administrativa. Explica que os serviços sociais autônomos exercem atividades privadas. Sustenta a impossibilidade de que os mesmos fatos e a mesma acusação sejam valorados de forma distinta em diferentes esferas. Argumenta que a conduta considerada atípica no âmbito penal não pode ser utilizada para embasar sua condenação na ação de improbidade administrativa originária. Acrescenta que a Tema de Repercussão Geral n. 1.199 do Supremo Tribunal Federal é mais amplo que o ato culposo de improbidade ou os novos marcos prescricionais. Explica que o Supremo Tribunal Federal aplicou o art. 493 do Código de Processo Civil ao mencionado tema e permitiu que fatos modificativos, extintivos ou constitutivos do direito sejam considerados pelo juízo nos processos em curso, sob pena de ultratividade normativa da Lei n. 8429/1992 em sua redação original. Defende que as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 devem ser consideradas em sua integralidade e não se limitam a ato culposo. Transcreve julgados em favor de sua tese. Destaca que a Lei de Improbidade Administrativa possui finalidade sancionatória, de modo que não pode ser utilizada para pedir reparação por dano moral coletivo. Salienta que o dano moral coletivo está prescrito no caso concreto nos termos do art. 21 da Lei n. 4.717/1965, aplicada por analogia da Lei n. 7.347/1985. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 57570590 e 57564875). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. O exame dos autos originários revela que o agravado propôs a ação de improbidade administrativa contra o agravante, Alícia da Rocha Silva, Maria Tereza da Costa Pantoja, Ilmara Amaral Chaves e Jardel Martins Soares. O agravado narra que esses agentes desviaram valores do Serviço Social do Transporte (Sest) e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat) por meio de aporte em planos de previdência privada, diretamente e pelo do uso de documentos ideologicamente falsos para encobrir os ilícitos. O agravado defendeu a adequação típica dos atos supostamente praticados pelo agravante ao art. 10, incs. I e XII, da Lei n. 8.429/1992 com a redação vigente à época dos fatos e pediu a condenação do agravante nas sanções previstas no art. 12, inc. I, da Lei n. 8.429/1992 por três (3) vezes. A primeira controvérsia recursal consiste em analisar a litispendência entre a ação originária e a ação de improbidade administrativa n. 0742333-93.2023.8.07.0001. O art. 337, § 3o, do Código de Processo Civil dispõe que há litispendência quando repete-se ação que está em curso, ou seja, quando há identidade entre ações que estão em tramitação. As ações são idênticas quando possuem os mesmos elementos, isto é, quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). A litispendência ocorre quando tramitam, simultaneamente, mais de um processo sobre o mesmo tema. O processo que foi proposto por último deverá ser extinto, para evitar-se decisões conflitantes na solução de um problema. Destaco que trata-se de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição enquanto não ocorrer o trânsito em julgado nos termos do art. 485, § 3o, do Código de Processo Civil. A ação de improbidade administrativa n. 0742333-93.2023.8.07.0001 foi proposta pelo Ministério Público Federal contra o agravante, Maria Tereza da Costa Pantoja, Ilmara Amaral Chaves, Jardel Martins Soares, Wesley Passaglia, Andressa Fontenelle Passos, Ana Cláudia de Macedo Santoro, Alícia da Rocha Silva, Aline Ávila Nunes Guimarães, Carlos Alberto Ávila Nunes Guimarães, Anamary Socha e Maria Auxiliadora Montandon de Macedo em 12.7.2020. O agravado narra que esses agentes desviaram valores por meio de folha paralela de pagamento entre os anos de 2010 a 2014 do Serviço Social do Transporte (Sest) e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat), onde o agravante ocupava o cargo de presidente de seus respectivos conselhos nacionais. O agravante é acusado de envolvimento direto nos desvios de verbas por meio de pagamentos irregulares aos integrantes da diretoria-executiva, bem como nos estratagemas criados para ocultar os ilícitos. O agravado defendeu a adequação típica aos arts. 9o, inc. XI, e 10, incs. I e XII, da Lei n. 8.429/1992 com a redação vigente à época dos fatos e pediu a condenação do agravante nas sanções previstas no art. 12, inc. II, da Lei n. 8.429/1992 por onze (11) vezes. Inexiste litispendência da ação originária em relação à ação de improbidade administrativa n. 0734693-91.2023.8.07.0001. Os elementos da ação são distintos, de modo que não há a tríplice identidade exigida para a configuração da litispendência. A segunda controvérsia recursal consiste em analisar a aplicabilidade da Lei n. 8.429/1992 ao caso concreto, que envolve empregados de entidades integrantes do Sistema S e a reparação de dano moral coletivo. O agravante ocupava o cargo de presidente dos conselhos nacionais do Serviço Social do Transporte (Sest) e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat). Essas entidades compõem os chamados serviços sociais autônomos, integrantes do Sistema S, as quais possuem a missão institucional de promoção de atividades de interesse público, não obstante possuir natureza jurídica de direito privado. O Serviço Social do Transporte (Sest) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat) são mantidos, precipuamente, por meio de contribuições parafiscais, apesar de não integrarem a administração indireta. Esse é o motivo de sua sujeição ao controle finalístico desempenhado pelas auditorias do Tribunal de Contas da União e da Controladoria Geral da União nos termos dos arts. 70, parágrafo único, 71, incs. II, III e IV, e 74, incs. II e IV, da Constituição Federal. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o Ministério Público possui legitimidade para propor ação de improbidade administrativa contra dirigentes das entidades que integram o Sistema S. Confira-se o seguinte julgado: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SISTEMA "S". LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. SUPERFATURAMENTO, DESVIO DE VERBAS, CONTRATAÇÕES IRREGULARES E AMEAÇA A TESTEMUNHAS. AFASTAMENTO CAUTELAR DOS CARGOS. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, CONTEMPORÂNEA E COM PRAZO DETERMINADO. INDÍCIOS DE INTERFERÊNCIA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO PROFERIDA EM LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 735 DO STF. INDISPONIBILIDADE DE BENS. LEGALIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 701 DO STJ. DECISÃO ULTRA PETITA. SÚMULA 7 DO STJ. (...) Possibilidade de ajuizamento pelo Ministério Público de Ação Civil Pública por improbidade administrativa em face de dirigentes de entidades do "Sistema S" 5. As entidades que compõem os chamados serviços sociais autônomos "Sistema S" foram criadas mediante lei e, apesar de possuírem natureza jurídica de direito privado, têm como missão institucional a promoção da assistência social, o treinamento profissional e a prestação de serviços de consultoria, pesquisa e auxílio técnico. 6. Em relação à matéria em debate, o STJ já decidiu que o Ministério Público possui legitimidade para propor Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa em face de dirigentes das entidades que integram o "sistema S". Nesse sentido: (REsp 1.588.251/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19/12/2018) (...) (Recurso Especial n. 1.930.633/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19.10.2021, Diário de Justiça Eletrônico de 17.12.2021.) O pedido de condenação do agravante em reparação por danos morais coletivos também é possível em sede da ação de improbidade administrativa. É essa a orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE. CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PELA INFRAERO. SUPOSTO FAVORECIMENTO DE CORRETORAS. INDÍCIOS DE IMPROBIDADE RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECONHECIMENTO DE DANO MORAL COLETIVO EM AÇÃO POR IMPROBIDADE. POSSIBILIDADE. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) 13. Por fim, a tese de que o eventual reconhecimento de dano moral coletivo viola o art. 12 da Lei 8.429/1992 contraria a jurisprudência do STJ. Nesse sentido: "a jurisprudência desta Corte Superior tem se consolidado acerca da possibilidade de se buscar em ação civil pública por ato de improbidade administrativa a indenização por danos morais na defesa de interesse difuso ou coletivo. Precedentes: AgInt no AREsp 1.129.965/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 18.6.2018; REsp 1.666.454/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, .DJe 30.6.2017; AgRg no REsp 1.003.126/PB, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 10.5.2011; REsp 1.681.245/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, .DJe 12.9.2017 (EDv nos EAREsp 478.386/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 24.2.2021). CONCLUSÃO 14. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (Recurso Especial n. 1.940.837/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24.8.2021, Diário de Justiça Eletrônico de 13.12.2021) Ressalto a independência das esferas penal, cível e administrativa, de modo que a solução conferida na ação criminal não interfere no julgamento da demanda por improbidade administrativa, exceto nos casos em que reconhece-se a inexistência de fato ou a negativa de autoria, o que não ocorreu no caso concreto. A decisão agravada não merece reforma neste ponto. A terceira controvérsia recursal consiste em analisar a ocorrência de prescrição da ação originária. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória em razão da inércia do titular do direito. O art. 37, § 5o, da Constituição Federal prevê que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. O Supremo Tribunal Federal fixou a tese da imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa no julgamento do Recurso Extraordinário n. 852.475, julgado sob a sistemática da repercussão geral. A ação originária foi proposta com o objetivo de aplicação de outras sanções como a multa civil, além do ressarcimento ao erário público. Destaco que a ação originária foi proposta em 2020 e, portanto, antes das alterações propostas pela Lei n. 14.230/2021. Considera-se o prazo prescricional de cinco (5) anos previsto na redação do art. 23, inc. III, da Lei n. 8.429/1992 vigente à época. O Superior Tribunal de Justiça possui o firme entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional da ação de improbidade administrativa conta-se da ciência inequívoca da ocorrência do ato ímprobo pelo titular da demanda, em consonância com a teoria da actio nata prevista no art. 189 do Código Civil. Mencionado dispositivo estabelece que a contagem do prazo prescricional inicia-se com a violação do direito, contudo não antes de o titular ter conhecimento do ato ou fato do qual decorre o seu direito de exigir. O prazo prescricional da ação destinada à aplicação das sanções previstas para a prática de atos de improbidade administrativa, portanto, é de cinco (5) anos a contar da ciência pelo titular da demanda. Confiram-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. DIGITALIZAÇÃO. NULIDADE INEXISTENTE. LEI 14.230/2021. NOVA LEI DE IMPROBIDADE. INAPLICABILIDADE. ARE 843.989/PR - TEMA 1199. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO ACTIO NATA. PRÁTICA DE IMPROBIDADE. PROJETO DENTISTA NA ESCOLA DA SEE/DF. PREGÃO ELETRÔNICO. INEFICÁCIA E SOBREPREÇO. REQUISIÇÃO DE PRODUTOS EM QUANTIDADE EXCESSIVA. DIRECIONAMENTO DA LICITAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDUTAS INDIVIDUALIZADAS. DOLO NÃO DEMONSTRADO. (...) 4. Na contagem da prescrição nas ações de improbidade tem-se aplicado o princípio da actio nata, iniciando-se o curso do prazo prescricional de 5 anos (Lei 8.429/92 23) com a ciência do fato pelo titular da demanda. Precedentes do STJ e TJDFT. No caso, o titular da ação (MPDFT) teve conhecimento das supostas condutas ilícitas, por intermédio do Relatório de Inspeção 01/2010-DIFIP/CONT, apenas depois de 14/05/2010, de modo que, tendo sido ajuizada a ação de improbidade em 16/05/2014, não houve o transcurso do quinquênio prescricional entre a ciência dos fatos e o ajuizamento da demanda. (...) (Acórdão 1663323, 00175811720148070018, Relator: Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 15.2.2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 24.2.2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO TITULAR DA AÇÃO. REJEIÇÃO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO. ATO PRATICADO CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO. CAPTAÇÃO DE SERVIÇO INCOMPATÍVEL COM A FUNÇÃO PÚBLICA. DOLO CONFIGURADO. CUMULAÇÃO DE COMINAÇÕES. REGULARIDADE. MULTA CIVIL. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência entende que o prazo prescricional para o ajuizamento da ação civil de improbidade tem início com a ciência do titular da ação. Passados menos de dois anos até a propositura da demanda, a pretensão não foi fulminada pela prescrição. Prejudicial de mérito rejeitada. (..) 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1349206, 07053778920178070018, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 17.6.2021, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 28.6.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EVENTO MUSICAL. ARTISTA DE RENOME NACIONAL. CONTRATAÇÃO. OBTENÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL EM PREJUÍZO AO ERÁRIO. IMPUTAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO. PRESCRIÇÃO. AGENTE ESTRANHO À ADMINISTRAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO TITULAR DA AÇÃO DOS ATOS REPUTADOS ILEGAIS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA (LEI No 8.429/92, ARTS. 3o e 23, III). TEORIA DA ACTIO NATA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONCLUSÃO. AUSÊNCIA. PRAZO. DEFLAGRAÇÃO. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. CONDUTAS TIPIFICADAS. CAPITULAÇÃO COMO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INCURSÃO NA TIPIFICAÇÃO LEGAL PREVISTA (ARTIGO 10, DA LEI No 8.429/92). QUALIFICAÇÃO. SANÇÕES. IMPUTAÇÃO. (ART. 12, INC. II). REPOSIÇÃO DO DANO PROVOCADO AO ERÁRIO PÚBLICO. FATOS E CONDUTAS INDIVIDUALIZADOS. INDÍCIOS DE CONDUTA ÍMPROBA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA DEFLAGRAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO CRIMINAL DERIVADA DA FALTA DE PROVAS. SUJEIÇÃO E VINCULAÇÃO DA INSTÂNCIA CÍVEL OU ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. INEXISTÊNCIA DE ELISÃO DA AUTORIA OU DO FATO ILÍCITO NA INSTÂNCIA CRIMINAL. PRETENSÃO DEVIDAMENTE APARELHADA. RECEBIMENTO. DEFLAGRAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. IMPERATIVO LEGAL. APURAÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO DAS CONDUTAS. MATÉRIA ATINADA AO MÉRITO. 1. O prazo prescricional da ação destinada à aplicação das sanções legalmente previstas para a hipótese da prática de atos de improbidade administrativa é de 05 (cinco) anos, e, em se tratando o agente imputado de particular não ocupante de cargo público ou detentor de mandato eletivo, o interstício somente é deflagrado a partir do momento em que a administração e o titular da ação tomam ciência dos atos reputados ilegais, derivando dessas premissas que, emergindo a pretensão condenatória da imputação de ilegalidades havidas no ambiente dum contrato administrativo de prestação de serviços, havendo sido deflagrados procedimentos administrativos de tomada de contas e apuração de irregularidades, somente após suas conclusões é que se poderia cogitar da deflagração do prazo prescricional, resultando que, aviada a ação antes desses marcos, não se cogita da subsistência de prescrição (Lei no 8.429/92, arts. 3o e 23, III). (...) 6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1212902, 07112756920198070000, Relator: Teófilo Caetano, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 30.10.2019, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 14.11.2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PETIÇÃO INICIAL. RECEBIMENTO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. INÉPCIA DA INICIAL. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE COMETIMENTO DE ATO ÍMPROBO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público Federal contra o ora agravante, objetivando a sua condenação pela prática de atos ímprobos, consistente na participação do recorrente em esquema fraudulento no processo de liquidação judicial da empresa Viação Agulhas Negras Ltda. 2. O Juiz de 1o Grau recebeu a petição inicial e desta decisão o ora agravante interpôs Agravo de Instrumento. 3. O Tribunal a quo negou parcial provimento ao Agravo de Instrumento e assim consignou na decisão: "Observa-se que, quando do ajuizamento desta demanda coletiva, as pretensões condenatórias do Parquet não se encontravam prescritas, visto que o conhecimento do fato pela Administração se deu em 2008 - a partir da representação proposta junto a Procuradoria da República no Município de Volta Redonda, em 08.04.2008 - e a ação foi ajuizada em 2011. Como restou consignado na decisão, a contagem do prazo prescricional iniciou-se a partir da ciência dos atos de improbidade, visto que o art. 23 da Lei 8429/92 incorporou a regra do §1o do art. 142 da Lei 8.112/90. Assim, não transcorreu o prazo prescricional de 5(cinco) anos entre a data em que a Administração tomou conhecimento do fato e a propositura da demanda, descabendo quaisquer alegações em contrário." (...) 8. Agravo Regimental não provido. (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 658.035/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20.10.2016, Diário de Justiça Eletrônico de 28.10.2016.) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. NÃO INDICAÇÃO DOS MOTIVOS DA VIOLAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N.o 284/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALÍNEA "C". AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS ARESTOS CONFRONTADOS. NÃO CONHECIMENTO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA PELO TITULAR DA DEMANDA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. O termo a quo do prazo prescricional da ação de improbidade conta-se da ciência inequívoca, pelo titular de referida demanda, da ocorrência do ato ímprobo, sendo desinfluente o fato de o ato de improbidade ser de notório conhecimento de outras pessoas que não aquelas que detém a legitimidade ativa ad causm, uma vez que a prescrição presume inação daquele que tenha interesse de agir e legitimidade para tanto. (...) 12. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. (Recurso Especial 999.324/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 26.10.2010, Diário de Justiça Eletrônico 18.11.2010). O agravado cientificou-se das supostas irregularidades a partir do processo de prestação de contas anual do Serviço Social do Transporte (Sest) e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat), bem como da instauração de inquérito policial. A deflagração do prazo prescricional somente poderia ser cogitada após a conclusão do referido processo de prestação de contas, que ocorreu no ano de 2021 (id 169171057 dos autos originários). O transcurso de prazo inferior a cinco (5) anos entre a ciência inequívoca do Ministério Público e a propositura da demanda enseja o afastamento da tese da prescrição. A quarta controvérsia recursal consiste em analisar a aplicação da Lei n. 14.230/2021 ao caso concreto. A Lei n. 14.230/2021, em vigor desde 25.10.2021, promoveu alterações na Lei de Improbidade Administrativa. O Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses para o Tema de Repercussão Geral n. 1.199 do Supremo Tribunal Federal, que trata de alguns efeitos das alterações promovidas: 1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. A Lei n. 14.230/2021 está vigente e, portanto, tem aplicação às novas ações propostas, bem como às antigas ainda não transitadas em julgado, em especial quanto às alterações de natureza processual. Ressalto que o exame da responsabilidade subjetiva do agravante é questão de mérito e deverá ser realizado em momento oportuno. As alterações da Lei n. 14.230/2021 são aplicáveis, no que couber, ao caso concreto, observadas as teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal supratranscritas porquanto a ação originária está em fase de conhecimento. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos do agravante ensejam a reforma da decisão agravada apenas para reconhecer a aplicação da Lei n. 14.230/2021 ao caso concreto, no que for possível. O requisito do perigo de dano, no entanto, não está presente. A decisão agravada saneou o feito e deu início à fase instrutória. Não há indícios de que o aguardo do julgamento de mérito do presente agravo de instrumento causará prejuízos ao agravante. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Recebo-o apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 9 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator